Tribunal: STF
Processo: ARE 658417
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Danos morais. Fila de instituição financeira. Excessivo tempo de espera. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, no exame do ARE nº 687.876/RJ, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao “direito à indenização por danos morais e materiais decorrentes da espera excessiva em fila de instituição financeira”, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. Agravo regimental não provido.